Tribunal: STF
Processo: HC 195945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000213-93.2020.7.00.0000.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a Denúncia ofertada pelo Parquet Milicien em desfavor da civil Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, no que toca à imputação da prática do delito de ameaça (art. 223, caput, do Código Penal Militar - CPM) contra o ex-Soldado Fuzileiro Naval (SD FN) Rodrigo de Oliveira Santos. 
    A Denúncia assim narrou os fatos e os capitulou: 
    "Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 22 de maio de 2018, a denunciada desacatou e ameaçou militar em serviço no Corpo da Guarda de Vila Militar da Marinha do Brasil, em Manaus/AM. 
    Conforme apurado, na data dos fatos, por volta de 17:30h, a denunciada, dependente de militar e moradora da Vila Militar Humaitá, ao passar pela guarita de identificação conduzindo o veículo modelo Civic, Placa NOT 0038, foi abordada pelo então Soldado Rodrigo de Oliveira Santos, militar responsável pela identificação dos motoristas e demais ocupantes dos veículos. 
    Iniciado o procedimento identificação, o militar perguntou se a denunciada era moradora da Vila, recebendo como resposta a frase "olha o selo aí", enquanto a citada apontava para o selo de identificação do veículo. 
    Diante do fato, o militar esclareceu que o selo identificava o veículo e não o condutor, quando perguntou novamente se a denunciada era moradora, recebendo como resposta a palavra "não", em tom de ironia. Ao ser novamente questionada, a denunciada afirmou, de forma ríspida, que era moradora. Dando continuidade ao procedimento regularmente previsto, o militar solicitou que a denunciada apresentasse documento de identificação e, após ser atendido, abriu a cancela e liberou a entrada do veículo conduzido pela denunciada. 
    Após passar pela cancela, a denunciada parou o veículo e passou a agredir verbalmente o militar identificador, proferindo as seguintes frases: "vamos parar com a brincadeirinha, vai se foder, caralho", " veio andando igual uma lesma" (termos de inquirição 1 e 2, juntados no Evento 1.2) 
    Na sequência dos fatos, questionando o procedimento de identificação adotado, a denunciada passou a ameaçar o identificador, dizendo: "vou lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou você" (termos de inquirição 1 e 2, juntados no Evento 1.2). 
    No Evento 1.2, Termo de Depoimento prestado pelo 3º SGT ALEX SANDRO EUGÊNIO ALVAGRENGA DEFIGUEIREDO, que exercia a função de Comandante da Guarda e presenciou o ocorrido, confirmando os fatos, nos exatos termos já narrados. 
    Conforme exposto, assim agindo, a civil MARIAH RAFAELA CORDEIRO GONZAGA DA SILVA, livre e conscientemente, praticou os crimes de ameaça e desacato em face do então SD RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS." (Grifo nosso). 
    O exame ao recebimento da Peça Acusatória foi então feito de forma cingida. Em um primeiro ato, o Julgador a rejeitou no que concerne à imputação da ameaça, da qual é relevante transcrever as seguintes partes de seus fundamentos, in verbis: 
    "Com a devida vênia à ilustre membro do parquet castrense, entendo que não há justa causa para a imputação no tipo de ameaça (art. 223 do CPM), considerando o contexto fático. Vislumbro que as palavras imputadas como de ameaça "vou lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou você" revelam apenas o intuito de que a denunciada iria levar o caso ao escalão hierárquico superior. Inclusive, a denúncia deixa de consignar parte importantíssima do contexto, quanto à frase em que a denunciada disse que iria levar o caso ao Comando da Marinha, conforme consta na parte de ocorrência do comandante da guarda. 
    O simples fato de o ofendido ter dito ficar "preocupado" com essa frase não cria qualquer hipótese de tipicidade. Pelo contrário, só faz confirmar que de ameaça não se tratou, mas sim de uma tentativa da denunciada resolver a contenda em seu próprio favor, confiando no desfecho positivo de seus relatos junto à administração militar superior. A jurisprudência é clara nesse tipo de situação, em que a promessa de um exercício de um direito, ainda que desarrazoado, não configura ameaça. No caso, a situação demonstra que a frase decorreu da sequência de desavenças provocadas pela própria denunciada, sem qualquer elemento nos autos que arrime justa causa para configuração de um contexto de ameaça de provocar mal injusto e grave." (Grifo nosso). 
    Em segundo momento, o Magistrado a quo consignou o juízo positivo ao recebimento da Denúncia quanto ao possível delito de desacato (art. 299, caput, do CPM) praticado pela Recorrida contra a mesma vítima: 
    "Por outro lado, em relação ao fato que a denunciada teria parado o veículo e passado a agredir verbalmente o militar identificador, proferindo as seguintes frases: "vamos parar coma brincadeirinha, vai se foder, caralho", " veio andando igual uma lesma" (termos de inquirição 1 e 2, juntados no Evento 1.2), a denúncia foi revestida das formalidades legais, em especial as dos artigos 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal Militar, incluindo a tipificação no crime do art. 299 do CPM. (Grifo nosso). 
    Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs este RSE. Em suas Razões, embasado na narrativa feita na Denúncia, defende que a conduta apurada restou caracterizada de modo suficiente a justificar o recebimento da Peça Acusatória. Além disso, compreende que a Decisão recorrida incorreu em antecipação ao julgamento do mérito, situação inadequada neste instante processual. 
    A Recorrida, em suas Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública da União (DPU), preliminarmente suscitou a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar civis em tempo de paz. Alega a aplicabilidade da Convenção Americana de Direitos Humanos como norma de caráter supralegal, a qual, com base na interpretação fornecida pela Corte Internacional de Direito Humanos no caso Fernandez Ortega VS. México, afastaria a submissão de civis a Cortes Castrenses, pois essas se reservariam para julgamento de militares que pratiquem crimes referentes às suas funções. 
    No mérito, afirma que o delito de ameaça, como narrado na Denúncia, não apresenta repercussão na esfera castrense, nem afeta os princípios relacionados à vida militar, razão pela qual não se demonstrou a efetiva justa causa para a persecução penal. Por outro ângulo, defende que inexiste mostra do dolo da Acusada em intimidar, constranger ou ameaçar a Vítima, bem como as palavras proferidas não foram idôneas para atemorizar ou perturbar um Fuzileiro Naval. 
    Em Parecer da lavra do douto Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Edmar Jorge de Almeida, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para que seja recebida integralmente a Denúncia. Em resumo, opinou o custos legis pela presença de elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade da Recorrida para prática da alegada ameaça. Compreende, portanto, existir justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar. 
    Fundamentou também que a dúvida, quanto ao dolo da Investigada em relação ao que proferiu, deve ser decidida sob o pálio do in dubio pro societate, de modo a dar início à fase processual, instante em que o ocorrido poderá ser melhor apurado. Ao não proceder dessa maneira, a Decisão a quo antecipou o julgamento de mérito indevidamente”. (eDOC 13)
    No STM, o recurso movido pelo Ministério Público foi provido, a fim de seja a denúncia recebida integralmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de trancamento do processo penal, sob o argumento de que não há justa causa para o prosseguimento do processo penal, com relação ao crime de ameaça.
    A PGR opina pela concessão da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, ao apreciar o recurso, registrou o STM:
    “Vencido esse ponto, quanto à demonstração do dolo da Acusada, notável que os depoimentos da Vítima, do 3º Sargento (3º Sgt) FN Alex Sandro Eugênio Alvarenga de Figueiredo e do 1º Tenente (1º Ten) FN Bruno Onílio de Andrade Sousa Leite, somados da prova em vídeo, fornecem uma ideia clara da dinâmica dos fatos: a civil Mariah Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, em que pese as ordens legais dadas, primeiro, possivelmente, insultou e desacatou o ex-Sd, após se afastar e retornar ao local, buscou ameaçá-lo de um mal injusto e grave. 
    Quanto à compreensão de que a Civil somente exerceu em demasia um direito seu, notável que tal leitura dos fatos não é necessariamente incontroversa. Na realidade, é incerto saber se a Recorrida efetivamente exerceria um direito legítimo de usar os canais adequados para reclamar de uma má conduta do militar, ou se efetivamente queria incutir-lhe um medo de ser perseguido internamente e sofrer injustas consequências pelo correto desempenho de seu serviço. 
    Nesse sentido, embora realmente se espere brio por parte de um Fuzileiro Naval, impossível deixar escapar que o Ofendido era um então Soldado do Efetivo Variável, isto é, indivíduo que estava à sorte de toda e qualquer ingerência em seu trabalho, em tempo de descanso, em punições, em sua carreira, etc. Portanto, a Decisão recorrida incorreu numa errônea desconsideração das particularidades do caso concreto, pois diminuiu a preocupação que a Vítima possa ter vivido ao ouvir a companheira de um Oficial o desacatar e tentar intimidá-lo. 
    Dessa forma, observado que se mostra plausível a intenção dolosa e a capacidade da conduta imputada à Recorrida de ameaçar a Vítima de mal injusto e grave, forçoso o recebimento da Peça Acusatória para que, no curso da respectiva Ação Penal Militar, alcance-se a verdade real sobre os fatos ocorridos. 
    Válido citar que esta excelsa Corte Castrense, em casos similares, no juízo de delibação a respeito do recebimento da Denúncia, já manifestou a necessidade de valoração não só a vontade do Ofensor em querer intimidar, mas também a perspectiva da Vítima em sentir-se ameaçada... (eDOC 13, p. 10)
    O voto divergente assim foi proferido:
    “[...] Pela análise das informações colhidas no IPM, as palavras proferidas pela Civil "vou lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa, vamos ver quem tem mais a perder, se sou eu ou você", em princípio poderiam levar à configuração, em tese, do crime de ameaça, se analisado isoladamente. 
    No entanto, tal raciocínio se desconstrói em razão de, logo em seguida, a Civil ter dito que levaria o caso ao Comandante do Batalhão. 
    Depreendeu-se que não houve ameaça com o fito de causar mal injusto. Ao contrário, a Civil acreditava que a contenda seria resolvida a seu favor e que iria se certificar se a conduta do Ofendido estava na conformidade da lei. 
    Tal atitude se revela nos autos quando, ao retornar ao local, a Civil solicitou a presença do Comandante da Guarda, para levar a contenda e buscar a resposta positiva para o seu caso. Conseguiu falar com o Oficial-de-Dia e questionou-lhe acerca dos procedimentos de identificação. 
    Acreditava que o selo constante no para-brisa do veículo e a identidade militar eram suficientes para comprovar a sua residência na Vila Militar. 
    O dolo na conduta da Civil ficou esvaziado porque as palavras descritas na Inicial foram proferidas não como tom de ameaça, mas de serem aplicadas as medidas corretas para identificação das pessoas moradoras da Vila. 
    O "mal injusto" não se configura nos presentes fatos narrados na Inicial. A simples assertiva do Ofendido de que ficou preocupado com o fato, não se apresenta razoável a configurar intimidação, essencial à configuração do crime”. (eDOC 13, p. 15)
    No seu parecer, a Procuradoria-Geral da República se pronunciou pela concessão da ordem nos seguintes termos:
    “A mera manifestação da paciente de que levaria o desentendimento com o militar (vítima) ao conhecimento de seus superiores hierárquicos não permite, por si só, a subsunção da conduta ao tipo do art. 223 do CPM (“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave”). Dentro desse contexto, a utilização da expressão coloquial “vou lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa”, também não confere maior gravidade ou extensão à manifestação da paciente em relação à vítima. 
    […]
    12. A Corte Castrense, entretanto, por decisão da maioria, foi além da estrita análise das condutas imputadas à paciente, inovando em suposições quanto ao sentimento da vítima sobre eventual repercussão de uma reclamação formulada pela paciente perante a Administração Militar, considerando a possibilidade de perseguições ou de injusta apreciação da contenta, o que, por sua vez, também implica na conclusão prévia e incabível sobre uma futura atuação ilícita de terceiros em relação ao caso. 
    13. Faz-se necessário reconhecer, portanto, a legitimidade da pretensão de restabelecimento da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, pelo delito de ameaça, nos autos do IPM nº 7000227- 42.2019.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª CJM”. (eDOC 21)
    Conforme se vê, a paciente foi denunciada por desacato e ameaça, porquanto teria dito a um militar, durante uma abordagem, que levaria o desentendimento havido ao superior hierárquico, no seguintes termos: “vou lhe mostrar com quantos paus se faz uma canoa”.
    O mal que a paciente causaria ao militar, como se depreende, seria a tal comunicação. Contudo, as corregedorias dos órgãos e entidades sãoexatamente instituídas para receberem comunicações de possíveis infrações disciplinares praticadas por seus servidores e realizarem a devida investigação, quando houver justa causa. 
    A partir da descrição fática deste caso concreto, pode-se concluir que ameaçar um servidor de levar a seu superior um desentendimento ou discussão havida durante o exercício da profissão não se amolda ao tipo de ameaça, motivo por que a ordem deve ser concedida.
    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau e ratificar a rejeição da denúncia, quanto ao crime de ameaça. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente